Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-53.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INOCORRÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. Incabível falar em absolvição, quando as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de furto simples (artigo 155, caput, do Código Penal). Concomitantemente ao valor de pequena monta, a aplicabilidade do princípio da insignificância exige o preenchimento de outros requisitos básicos tais como a mínima ofensividade da conduta praticada pelo agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, os quais não se verificam no caso em análise. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade. Inviável o reconhecimento do arrependimento posterior do acusado e a consequente redução da pena, com fundamento no artigo 16, do Código Penal, na hipótese em que a restituição dos objetos subtraídos não ocorreu por ato voluntário do agente. A reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do cumprimento de pena no regime fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.